Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1. O Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Tratando-se de pretensão executiva para recebimento de cheques, aplica-se o art. 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de seis meses.
2. O Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que “o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”.
3. Pedidos de diligências que se revelam infrutíferos em localizar bens penhoráveis em nome do devedor, sem demonstrar minimamente a potencialidade desta diligência, não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.
4. Negou-se provimento à apelação.